Tribunal: TJES
Processo: 5012606-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Prisão Temporária; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012606-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de Lucas Lima de Souza, preso temporariamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e colaboração com organização criminosa. A defesa questiona a legalidade da prisão, alegando que: (i) ela seria utilizada para a obtenção de provas, o que é vedado pela jurisprudência; (ii) não haveria fundamentação idônea, por se basear na gravidade abstrata dos delitos e em reproduções da representação policial, sem elementos individualizados; (iii) o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa; e (iv) não foram consideradas medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que decretou e manteve a prisão temporária do paciente está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais e constitucionais, especialmente a sua imprescindibilidade para as investigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão combatida está devidamente fundamentada, pois se baseia em elementos concretos colhidos na investigação, como mensagens extraídas de aparelho celular, registros de transações financeiras e escalas de serviço do paciente na Guarda Civil Municipal de Serra/ES, que coincidem com as datas das negociações ilícitas.

4. A prisão temporária se mostra imprescindível para as investigações, conforme demonstrado pelo risco de o paciente, em razão de sua função pública, coagir testemunhas e destruir provas, bem como para interromper a suposta atuação criminosa.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando a medida está amparada em elementos concretos que justificam a sua necessidade.

6. A decisão de origem demonstrou a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, destacando a necessidade da segregação para evitar a obstrução da investigação e a continuidade da atividade criminosa.

7. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a prisão temporária deve ser imprescindível para a investigação, contemporânea aos fatos e fundamentada em elementos concretos, requisitos que foram integralmente preenchidos no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Lima de Souza
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, consubstanciado na decisão que decretou e manteve a prisão temporária do paciente, nos autos do processo nº 5026121-60.2025.8.08.0048, em curso para apuração de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e colaboração com organização criminosa.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012606-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogados do(a) PACIENTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804, LEONARDO SILVA DA COSTA - ES30569-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Lima de Souza
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, consubstanciado na decisão que decretou e manteve a prisão temporária do paciente, nos autos do processo nº 5026121-60.2025.8.08.0048, em curso para apuração de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e colaboração com organização criminosa.

Sustenta o impetrante que a medida extrema foi decretada com o único intuito de servir como meio de obtenção de prova, o que seria vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e que não há demonstração da imprescindibilidade da prisão para a investigação, nem da insuficiência de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Alegam, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e dependência econômica da família — que afastam a necessidade da segregação cautelar.

Acrescentam que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, limitando-se a reproduzir trechos da representação policial, sem apresentar elementos individualizados que justifiquem a prisão, apoiando-se apenas na gravidade abstrata do delito.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta dos autos que a medida foi requerida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo – FICCO/ES, com base em elementos colhidos fortuitamente no âmbito da Operação Wyoming, deflagrada para investigar tráfico de drogas e organização criminosa.

No curso das diligências, foram identificadas mensagens extraídas do celular de Douglas Deolindo de Souza, parceiro de Bryan Lirio Deolindo, apontado como o traficante mais procurado do Estado, que indicariam a atuação do paciente como “fornecedor” de drogas e armas de fogo, valendo-se, inclusive, de conta bancária de sua esposa para receber pagamentos.

A representação destacou a coincidência de datas entre as transações ilícitas narradas e as escalas de serviço do paciente na Guarda Civil Municipal de Serra/ES, bem como a possibilidade de coação de testemunhas e destruição de provas, em razão da função pública exercida.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da medida.

Em decisão de 1º de agosto de 2025, o juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos do art. 1º, I e III, “n”, da Lei nº 7.960/89, e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, decretando a prisão temporária pelo prazo de trinta dias e autorizando busca e apreensão domiciliar.

Dentre os elementos mencionados na representação, consta conversa datada de 12/04/2025, na qual Douglas justifica atraso no pagamento e, na sequência, Lucas envia mensagem de voz (não recuperada), seguida por tratativas relativas ao acerto de valores, com pedido de transferência de R$ 2.000,00.

Em outro diálogo, Douglas comunica à sua companheira que havia ido “depositar o dinheiro do policial”.

As informações foram corroboradas por escalas de serviço da Guarda Municipal de Serra/ES, que coincidem com as datas das supostas negociações ilícitas.

Na audiência de custódia de 07/08/2025, presidida pelo MM. Juiz Gustavo Grillo Ferreira, o paciente declarou que o cumprimento do mandado se deu “sem qualquer ato de violência por parte dos policiais”, confirmando que foi informado do teor da ordem judicial.

O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs nº 3.360 e 4.109, fixou interpretação conforme à Constituição para a Lei nº 7.960/1989, exigindo, cumulativamente, para a decretação da prisão temporária: imprescindibilidade para a investigação, fundadas razões de autoria, fatos contemporâneos, adequação à gravidade concreta e insuficiência de outras cautelares.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC nº 833.232/MG, ressaltou que tais requisitos devem estar fundamentados em elementos concretos, vedando-se o uso da medida como “prisão para averiguações”.

No caso em exame, verifica-se que a decisão impugnada descreve, com razoável detalhamento, indícios de autoria e materialidade extraídos de provas digitais, vinculando-os a elementos objetivos — como registros financeiros, datas de serviço e diálogos interceptados — e justificando a medida com base no risco de interferência nas investigações e na possível continuidade delitiva, notadamente em razão do cargo público ocupado.

Há contemporaneidade dos fatos (abril de 2025) e conexão temporal com a deflagração da medida (agosto de 2025), afastando a alegação de fatos pretéritos e isolados.

Quanto à alegada suficiência de cautelares alternativas, é certo que o juízo de origem não apenas reproduziu a representação policial, mas destacou a necessidade da segregação para interromper a suposta atuação do paciente e prevenir obstrução probatória, o que, em tese, afasta a eficácia de medidas menos gravosas, diante da natureza das condutas atribuídas.

Embora a defesa tenha apresentado condições pessoais favoráveis, tais elementos, isoladamente, não impedem a custódia cautelar, quando demonstrados motivos concretos que a justifiquem.

Assim, considerando o arcabouço probatório já reunido, a contemporaneidade das condutas, a função pública do paciente e a plausibilidade do risco apontado pela autoridade policial e pelo Ministério Público, entendo que a prisão temporária encontra respaldo nos requisitos legais e na jurisprudência consolidada. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica
,
capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)